Tribunal: TCU
Processo: 025.572/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10302/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.572/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Santos (XXX.222.495-XX); Carlos Roberto Moutinho Meyer (XXX.177.817-XX); Gabriel Fernandes Romero (XXX.474.981-XX); Horacio Alves de Lima (XXX.376.868-XX); Jackson Giovani de Lima Cruz (XXX.901.697-XX); Jose Henrique Neves Goncalves (XXX.844.414-XX); Maria Socorro Vieira (XXX.754.963-XX); Renato da Silva Alves (XXX.215.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.